Tribunal: TJDFT
Processo: 0009256-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0009256-73.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE CORREIA FERRAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de id 75223267, de 18/08/2025, a parte credora insiste com o mesmo pedido formulado em 18/09/2021, dessa vez sob a alegação de que, “à luz da tese definidora do Tema 1360/STF, deve ser afastada a apontada preclusão, para se admitir a complementação do precatório quando há substituição de índices de correção monetária por alteração normativa, caso verificado na hipótese vertente. FACE AO EXPOSTO, considerando que os cálculos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E (Tema 810/STF), é a presente para requerer a expedição de requisitórios complementares, não sem antes remeter os autos à contadoria judicial para a atualização dos valores devidos”. Compulsando os autos, verifica-se que, em petição de id 29066505, de 18/09/2021, a parte credora já havia requerido a expedição de requisitório retificador em relação à requisição de pequeno valor de id 10441772, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária. O pedido foi indeferido, nos termos da decisão de id 37427673, onde consta o registro que: Conforme ofício de id 25602496, o Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu sentença de extinção pelo pagamento, nos respectivos precatórios, nos termos dos documentos de id 25602497 e id 25602498, em relação tanto à dívida principal quanto aos honorários em sua totalidade, “não havendo saldo remanescente”. Ressalte-se que a sentença homologou acordo direto firmado entre as partes. Portanto, no caso em exame, descabe a expedição de requisitório complementar, como requer o advogado, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, pois a questão já foi decidida, bem como da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram, bem como firmaram acordo direto com o Distrito Federal para pagamento da dívida. A parte credora interpôs agravo interno (id 38477627), que não foi provido, conforme acórdão de id 42277592. Inconformada, a parte credora opôs embargos de declaração (id 43012044), que foram rejeitados (id 46797886). Foram então interpostos recursos extraordinário (id 47942183) e recurso especial (id 47942187). O recurso especial não foi conhecido, nos termos do documento em id 61049808, p. 8/11. Ao extraordinário, foi negado seguimento (id 69196341, p. 5/11), por decisão monocrática, que foi posteriormente confirmada pelo colegiado, no julgamento do agravo regimental, conforme acórdão juntado em id 69196341, p. 28/39, cuja ementa tem a seguinte redação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECATÓRIO PAGO E EXTINTO. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG No 1.170. I. CASO EM EXAME 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE no 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema no 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG no 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado no 279 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Negado provimento ao agravo regimental. O acórdão transitou em julgado no dia 22/02/2025, após o julgamento dos embargos de declaração, que foram rejeitados (id 69196341, p. 59) Como se vê, o pedido formulado pelo credor na recente peça de id 75223267 já foi indeferido, e houve trânsito em julgado da decisão, com julgamento pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que ressaltou o distinguishing quanto ao Tema n. 1.170, porque o precatório em questão foi expedido e pago, com plena quitação, sem saldo remanescente. Não há mais o que se debater no presente feito, pois a questão já foi decidida, concretamente, pelo Supremo Tribunal Federal. Destaque-se, por importante, que a decisão do Supremo Tribunal Federal que rejeitou o pedido de expedição de precatório complementar, no caso concreto, transitou em julgado no dia 22/02/2025, como já mencionado, em data posterior ao trânsito em julgado relativo ao Tema n. 1.360, invocado pelo credor, que ocorreu em 05/02/2025, o que apenas reforça a distinção entre as matérias ali tratadas, sendo inviável a aplicação do entendimento ao caso concreto, como pretende a parte credora. Portanto, diante da extinção dos requisitórios pelo pagamento, sem saldo remanescente (id 25602496, id 25602497 e id 25602498), bem como do trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar (id 69196341, p. 59), julgo extinta a presente a execução, com apoio no art. 924, inciso II, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator